Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704177-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LAURA SELBACH DA SILVA DORNELLES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada no 0700078-57.2023.8.07.0007 ajuizada contra si por LAURA SELBACH DA SILVA DORNELLES, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a ré autorize e forneça à autora o tratamento com o medicamento enoxaparina sódica 40mg, conforme receituário médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 que incidirá enquanto não cumprida a determinação. A agravante argumenta que a negativa para o fornecimento da solicitação da paciente se deu em estrita conformidade com as estipulações contratuais, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS (Agência Nacional de Saúde), razão pela qual não haveria irregularidades, sendo legal a recusa da operadora de saúde. Assevera que a medicação enoxaparina sódica não possui cobertura obrigatória no rol da ANS e que o uso é exclusivamente ambulatorial, não sendo possível o tratamento domiciliar, como pretendido pela agravada. Complementa que houve apenas uma indicação genérica para tratamento de trombofilia com o medicamento, sem ponderação sobre a rede prestadora, a disponibilidade, a aprovação pelos conselhos profissionais respectivos ou os dados epidemiológicos correspondentes. Aponta que o fornecimento de tratamento pelo plano de saúde estaria subordinado às disposições legais e contratuais, sob pena de desequilíbrio das contraprestações. Cita jurisprudência que ampara a sua tese defendida, especialmente o precedente julgado pelo C. STJ no EREsp 1.886.929, o qual decidiu que o rol da ANS tem caráter taxativo. Assevera a exorbitância do valor diário de R$ 5.000,00 fixado a título de astreintes por descumprimento da medida, bem como a ausência de estipulação de prazo razoável para cumprir a determinação e o limite máximo de aplicação da penalidade. Sustenta a irreversibilidade da ordem estipulada na decisão objurgada. Assim, postula seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez que foram teriam sido comprovados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se decisão agravada para que a agravante seja exonerada do cumprimento da determinação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da multa por descumprimento, a estipulação de prazo razoável para cumprimento e limite para aplicação da sanção. A recorrente comprova o recolhimento do preparo (Id no 43390747). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde, em 8 de junho de 2022, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, estabelecendo os seguintes parâmetros: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” A toda evidência os referidos precedentes indicam tendência em pacificar a controvérsia até então existente no âmbito da Corte Superior. Entretanto, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil[1]. Desse modo, à míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes da c. Corte Superior, firma-se o entendimento no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. A propósito, a 3a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do AgInt no REsp 1949033/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, decidiu em sentido oposto aos precedentes acima citados (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), confira-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. USO DOMICILIAR. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O entendimento dominante nesta Corte é de que é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e independentemente de figurar no rol da ANS, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).” No caso, a autora/agravada buscou a condenação da ré à obrigação de custear o fármaco enoxaparina sódica 40mg para tratamento de trombofilia. A agravada narrou estar gestante e possuir histórico de trombose venosa profunda em membro inferior esquerdo aos quinze anos de idade, e ter sofrido duas perdas gestacionais, sendo a atual considerada de altíssimo risco. Ressaltou a urgência da utilização da referida medicação durante toda a gestação até um período após o parto, sob pena de comprometimento da saúde materno-fetal, com risco de abortamento pela não administração do remédio. O juízo de piso teceu os seguintes fundamentos, os quais se transcreve para integrar a presente decisão, in verbis: “Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, de acordo com o relatório médico anexado à inicial a autora necessita fazer uso da medicação enoxaparina sódica 40mg durante toda a gestação. O fármaco é aprovado pela ANVISA, de modo que a recusa do plano de saúde revela indevida. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente isso porque a demora no julgamento pode representar dano de difícil ou impossível reparação para a autora, uma vez que necessita, com urgência, da medicação vindicada, ante o risco de ocorrência de novos eventos tromboembólicos, o que pode levar a novo óbito fetal e comprometimento da saúde materna. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos com o medicamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e forneça a medicação enoxaparina sódica 40mg, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” Ainda, a agravada logrou demonstrar que o Ministério da Saúde, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, na Portaria 10 de 24 de janeiro de 2018, expressamente resolveu: “Art. 1o Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.” (ID 146186156 dos autos de origem) De se notar que a prescrição médica à agravada do fármaco em comento se deu na exata recomendação adotada pelo SUS, a evidenciar a necessidade e a adequação da medicação para a paciente, diante do quadro de saúde descrito na peça vestibular e corroborado pela documentação carreada. Destarte, nesse contexto de cognição incipiente, não se entende demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não se verifica presente o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória deferida na origem. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. § 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento. § 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o caberá apenas agravo interno. § 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. § 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. § 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.